Tribunal: TJMT
Processo: 1008864-23.2020.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008864-23.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[REINALDO MACIEL DE SOUZA - CPF: 000.907.121-02 (APELANTE), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA AO AUTOR EM DESPACHO INICIAL – POSTERIOR ACORDO ENTABULADO ENTRE AS PARTES E REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO EM RAZÃO DO MONTANTE RECEBIDO – AUSÊNCIA DE MUDANÇA DO ESTADO DE MISERABILIDADE ANTE O OBJETO DA DEMANDA – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – RESTABELECIMENTO –
RECURSO PROVIDO
.

A possibilidade de revogação do
benefício
da
assistência

judiciária
gratuita é legalmente prevista, contudo, não verificado o desaparecimento dos requisitos que possibilitaram a concessão da benesse
, deve a mesma ser mantida, sobretudo porque
o recebimento dos valores entabulados em acordo firmado entre as partes não se mostra hábil a revogar o benefício da assistência judiciária.

Assim, não se encontrando nos autos fundadas razões para a revogação da justiça gratuita, deve ser reformada a sentença no ponto de insurgência.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1008864-23.2020.8.11.0003

APELANTE:

REINALDO MACIEL DE SOUZA

APELADO:

BANCO ITAUCARD S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
REINALDO MACIEL DE SOUZA
, contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dr. Luiz Antonio Sari
, lançada nos autos da
Ação Declaratória de Negativação Indevida c/c Indenização de Danos Morais e Tutela de Urgência Antecipada nº 1008864-23.2020.8.11.0003
, ajuizada em face de
BANCO ITAUCARD S.A.
, que homologou a transação celebrada entre as partes, julgando e
xtinto o feito, com julgamento de mérito,
na forma do artigo 487, inciso III, letra ‘b’, do Código de Processo Civil, todavia, revogou
a decisão que conferiu ao autor os benefícios da Justiça Gratuita, determinando a intimação para efetuar o recolhimento das custas, no prazo de 15 (quinze) dias
.

O apelante, em suas razões recursais, relata
que “
a decisão que conferiu ao autor os benefícios da Justiça Gratuita, devendo, por conseguinte, ser intimado a efetuar o recolhimento das custas, no prazo de 15 (quinze) dias”
(sic).

Afirma que “
o juízo de piso ao revogar à gratuidade judiciária ao RECORRENTE, entendeu que supostamente ele teria deixado de ser pessoa pobre decorrente do acordo judicial realizado in casu, e que supostamente ele teria condições financeiras sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família
” (sic).

Assevera que
“o juízo a quo ao entender que supostamente não havia mais hipossuficiência financeira do RECORRENTE, fere de morte os princípios comezinhos aplicáveis à espécie, sobretudo porque o valor em questão revela-se de pequena monta, bem como, é destinado a fins de sustento e manutenção do lar, não só ao RECORRENTE, como também à sua família”
(sic).

Defende que “
demonstrada o amparo legal que autoriza a reforma da sentença vergastada, e por conseguinte, o restabelecimento de plano das benesses da gratuidade judiciário ao obreiro, afinal, inexistiu fato NOVO na contenda, isto é, o pleito indenizatório já era de plano conhecimento pelo juízo”
(sic).

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença para que seja restabelecido o benefício da assistência judiciária e, subsidiariamente, seja determinada a condenação das custas paritariamente entre as partes.

As contrarrazões foram ofertadas, postulando pelo desprovimento do recurso.

Preparo não recolhido, porquanto a matéria é objeto de análise no presente recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recorrente se insurge contra a parte da sentença que, ao homologar acordo entabulado entre as partes, revogou a gratuidade de justiça anteriormente deferida ao mesmo.

Argumenta que o magistrado
a quo
, quando da propositura
da ação, deferiu os benefícios da assistência judiciária à parte autora, todavia, em razão do acordo firmado pelas partes, onde demandante receberá a quantia de R$7.000,00 (sete mil reais), cassou a gratuidade.

Pois bem. A ordem constitucional assegura a assistência judiciária a todos os hipossuficientes (art. 5º, XXLI, da CF).

E o ordenamento positivo, recepcionado pela ordem constitucional, ao dispor sobre a gratuidade de justiça, subordina a concessão do benefício ao estado de hipossuficiência da parte (art. 98 do CPC).

Portanto, requisito essencial à obtenção do benefício à gratuidade é o estado de hipossuficiência da parte.

Estado esse que, conforme dispõe o § 3º do art. 99 do CPC, pode ser presumido através de simples afirmação da pessoa natural.

Contudo, a presunção de hipossuficiência financeira é apenas relativa e pode ser afastada por prova em contrário ou se existirem outros elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais.

Nesta perspectiva, permite-se ao juiz considerá-la insuficiente sempre que a situação social, profissional ou patrimonial do requerente se mostrar incompatível com o benefício pleiteado.

De fato, o pleito de gratuidade de justiça deve ajustar-se aos ditames do art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição da Republica, cuja garantia alcança os “
que comprovarem insuficiência de recursos
”.

A gratuidade de justiça deve ser concedida, então, aos realmente necessitados, a fim de ser evitada a banalização deste instituto, que tem por verdadeiro objetivo proporcionar o acesso à justiça àqueles que comprovadamente não possuam condições de arcar com as despesas processuais.

No caso dos autos, a gratuidade de justiça havia sido deferida à luz da documentação carreada e das declarações de rendimentos apresentadas nos autos.

O juízo
a quo
fundamentou a revogação do benefício no fato de o ora recorrente ter entabulado acordo com a parte requerida e possuir crédito a receber nos autos.

Ocorre que
a jurisprudência fixou entendimento no sentido de que o
recebimento
de indenização por si só não é suficiente para comprovar que a parte tem condições de arcar com as custas processuais
.

Além disso, o
recebimento
do valor referido não alterará de forma significativa as condições financeiras do apelante, a ponto de que deixe de ser apto a litigar sem arcar com as despesas decorrentes do processo.

Conquanto não constitua valor irrisório, o montante da indenização não é alto o suficiente para que se conclua pela alteração da capacidade financeira da parte autora-apelante, devendo a sentença ser reformada no ponto de insurgência.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO DA CREDORA, BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA, AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
MUDANÇA DO ESTADO DE MISERABILIDADE EM RAZÃO DO RECEBIMENTO DO CRÉDITO OBJETO DA DEMANDA. ABRANGÊNCIA DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO SEM INTIMAÇÃO DO INTERESSADO E PAUTADO EM FATO JÁ CONHECIDO PELO JUIZ. IMPOSSIBILIDADE
. APLICAÇÃO DO ART. 12 DA LEI N. 1.060/1950. RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM PARTE.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Condenação da credora, beneficiária da gratuidade de justiça, ao pagamento de honorários advocatícios relativos à fase de execução, ao argumento de ter havido mudança do estado de miserabilidade em razão do recebimento do crédito objeto da demanda. III - Conforme orientação desta Corte, o benefício da assistência judiciária compreende todos os atos do processo, em todas as instâncias, até decisão final do litígio (art. 9º da Lei n. 1.060/1950, vigente à época da concessão), a menos que seja revogado. IV - A Lei da Assistência Judiciária Gratuita disciplina, em seu art. 8º, o procedimento próprio para a revogação do benefício, exigindo que seja intimado previamente o interessado para se manifestar no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de nulidade. Procedimento não observado na instância ordinária. V -
Tal revogação deve estar calcada em fato novo, que altere a hipossuficiência do autor, e não em fato já conhecido pelo juiz, como, no caso em tela, a possibilidade de êxito da demanda.

VI - No caso, a revogação do benefício da Gratuidade de Justiça, como procedido, revela-se indevida, permanecendo suspenso o pagamento dos ônus sucumbenciais até que cesse a situação de hipossuficiência, ou caso decorridos cinco anos, nos termos dos arts. 12 da Lei 1.060/50.
VII - Recurso Especial provido em parte”
(STJ - REsp: 1701204 PB 2017/0252204-1, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 26/02/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2019)

No mesmo sentido cito precedentes deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUSTIÇA GRATUITA –
RECEBIMENTO DE MONTANTE COMO INDENIZAÇÃO - REVOGAÇÃO INDEFERIDA – NÃO COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS DO BENEFICIADO
– APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

A possibilidade de revogação do benefício da assistência judiciária gratuita é legalmente prevista; contudo, não verificado o desaparecimento dos requisitos que possibilitaram a concessão do benefício, é de ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de revogação.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no artigo 80 do CPC, o que não é o caso dos autos”
(TJ-MT - AI: 10081310320198110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 30/10/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 28/02/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – JUSTIÇA GRATUITA –
HIPOSSUFICÊNCIA DEMONSTRADA – REVOGAÇÃO – INCABIMENTO
– RECURSO NÃO PROVIDO. Dessume-se dos autos que a embargante/apelada possui condição financeira compatível com a situação hipossuficiência albergada pela gratuidade processual, circunstância que impõe a manutenção da sentença.”
(TJ-MT 00192235820188110055 MT, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 24/02/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2021)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para restabelecer a gratuidade de justiça ao autor-apelante, dispensando-o, via de consequência, do recolhimento do preparo deste recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023